Tribunal: CARF
Processo: 15956.720068/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PROGRAMA DIRF X DARF. DIVERGÊNCIAS APURADAS.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF.
A alteração de valor de débito anteriormente declarado e que serviu de base para lançamento em auto de infração impõe a demonstração inequívoca, com documentação hábil e idônea.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRF.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não recolhimento do IRRF, nos termos do art. 124, II, do CTN c/c art. 783 do RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Entretanto, o referido agravamento não deve ser aplicado pelo simples não atendimento de uma intimação fiscal. Para o agravamento é necessário que a autoridade fiscal demonstra atitude de má fé da contribuinte e de que forma a sua atuação possa ter atrapalhado o trabalho fiscal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720068/2018-24
ACÓRDÃO
1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEREIRA - MONTAGENS E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
IRRF. PROGRAMA DIRF X DARF. DIVERGÊNCIAS APURADAS.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que
não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF.
A alteração de valor de débito anteriormente declarado e que serviu de
base para lançamento em auto de infração impõe a demonstração
inequívoca, com documentação hábil e idônea.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRF.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do IRRF, nos termos do art. 124, II, do CTN c/c art. 783 do
RIR/99.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
Entretanto, o referido agravamento não deve ser aplicado pelo simples não
atendimento de uma intimação fiscal. Para o agravamento é necessário
que a autoridade fiscal demonstra atitude de má fé da contribuinte e de
que forma a sua atuação possa ter atrapalhado o trabalho fiscal.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
2
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para afastar o agravamento da multa de ofício.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 18a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com o objetivo de
constituir crédito tributário referente a IRRF, anos-calendário de 2013 e 2014, no valor histórico de
R$ 216.444,41.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 98/113), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
3
a) Alega a necessidade de correção dos valores lançados para o IRRF do ano de
2014, sob o fundamento de que os valores que constam nas folhas de
pagamento divergem dos valores lançados pela Autoridade Fiscal;
b) Que além dos valores de cada mês divergirem, a autoridade fazendária não
deduziu os pagamentos realizados no valor total de R$ 18.849,74 (dezoito
mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem
como que após essas correções remanesce a importância de R$ 13.113,77;
c) Que não há qualquer produção probatória para sustentar a atitude dolosa
da contribuinte, de modo que não se aplicaria a penalidade agravada, bem
como sustenta a confiscatoriedade da multa;
d) Por fim, que não se pode admitir a responsabilização da Sra. Leni, tendo em
vista que o inadimplemento não subsome à tipificação da atribuição da
responsabilidade tributária dos sócios-administradores por atos de infração
à lei.

Posteriormente, a 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
São Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-85.943 (fls. 161/173) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e existentes no instrumento todas
as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
IRRF. PROGRAMA DIRF X DARF. DIVERGÊNCIAS APURADAS.
É devido pela fonte pagadora o imposto de renda informado em DIRF que
não tenha sido recolhido e nem declarado em DCTF.
A alteração de valor de débito anteriormente declarado e que serviu de
base para lançamento em auto de infração impõe a demonstração
inequívoca, com documentação hábil e idônea.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IRRF.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado são solidariamente responsáveis pelos créditos decorrentes do não
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
4
recolhimento do IRRF, nos termos do art. 124, II, do CTN c/c art. 8o do
Decreto-lei no 1.736/1979.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA
A aplicação da multa de ofício decorre de expressa previsão legal, tendo
natureza de penalidade por descumprimento da obrigação tributária, não
se revestindo das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV do art. 150 da Constituição Federal.
A falta de atendimento às intimações formuladas pelo Fisco, para
apresentação de esclarecimentos e documentos, autoriza o agravamento
da multa de lançamento de ofício.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ esclareceu que no caso dos autos, o contribuinte está sendo
cobrado de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, com o código 0561, com base em
informações prestadas pelo mesmo em DIRF – Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte,
referentes aos anos-calendário 2013 e 2014, porém não declaradas em DCTF.
Na impugnação, o contribuinte afirma que os valores devidos a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte divergem dos valores lançados e que a fiscalização não deduziu
pagamentos realizados no valor total de R$ 18.849,74.
Contudo, a DRJ entendeu que o impugnante não apresenta provas que confirmem
suas alegações, já que os documentos que instruem sua defesa são, além dos comprovantes de
pagamentos já considerados pela fiscalização, apenas cópia de comprovantes de agendamento
bancário e cópias de Resumo de Folha de Pagamento do ano-calendário 2014.
Inclusive, no que tange às cópias de Resumo de Folha de Pagamento do ano-
calendário 2014 que a impugnante apresentou com o intuito de demonstrar que os valores de
IRRF, código 0561, não possuem o condão de desfazer as informações prestadas pela autuada em
DIRF, que acaso estivesse com informações incorretas, deveria ter sido retificada pelo contribuinte
antes do início da fiscalização.
Ademais, sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem
presunção de validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar as
informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos registros contábeis e
fiscais, alicerçado em documentação hábil e idônea.
Entendeu, portanto, que o trabalho feito pela fiscalização se prendeu aos valores
inscritos na DIRF entregue pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido,
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
5
que só pode ser afastada, se provado erro no preenchimento do documento, o que não foi feito
pela interessada
No que tange à alegação de que foi efetivamente pago o valor de R$ 18.849,74 a
título de IRRF, código 0561, referente ao ano-calendário 2014, verifica-se que as cópias dos
comprovantes de pagamentos e de agendamento apresentados não alteram o lançamento dos
débitos de IRRF referentes ao ano-calendário 2014, como quer a impugnante, conforme pesquisas
nos sistemas da RFB.
Isso porque os documentos de arrecadação nos valores totais de R$ 19,52, R$
105,66 e R$ 3.952,85, já foram utilizados como pagamentos dos débitos informados em DIRF dos
PA jan e fev/2014 (R$ 19,20 para jan e R$ 105,31 e R$ 3.939,85 para fev), pela fiscalização, antes
da constituição do crédito tributário.
Quanto aos documentos de fls. 118, 121 e 122, não foram recuperados documentos
de arrecadação com o código 0561, em nome da empresa Pereira – Montagens e Manutenções
Industriais, CNPJ 12.599.667/0001-31, nos valores e nas datas de pagamento constantes nos
Comprovantes de Agendamento, conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 150/151).
A DRJ manteve a responsabilidade solidária da Sócia Administradora, já que o art.
783 do
RIR/1999
estabelece
que os
acionistas
controladores/diretores/gerentes
ou
representantes das empresas respondem solidariamente pelas informações declaradas em DIRF,
bem como pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte,
justamente o caso dos autos.
Por fim, entendeu pela legalidade da multa agravada, salientando que no caso em
tela, não foi configurada qualquer ação dolosa da contribuinte. Entretanto, houve agravamento da
multa, nos termos do § 2o do artigo 44 da Lei 9.430/1996, em decorrência de o contribuinte ter
sido intimado e reintimado a prestar esclarecimentos sobre as divergências constatadas entre os
valores constantes na DIRF e os valores não recolhidos através de DARF, sem que tenha
apresentado resposta.
Ademais, observou caber ao judiciário a análise acerca da confiscatoriedade das
penalidades.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
194/201), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
6
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso do contribuinte e solidário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, com exceção da aplicação do agravamento da
multa, entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
7
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se
toma conhecimento.
Primeiramente, cabe esclarecer que a instauração de uma ação fiscal prescinde de
justificativa perante o contribuinte. A partir do momento em que o contribuinte é
incluído pelo setor competente da Receita Federal do Brasil para programar as
fiscalizações, é prerrogativa e dever da autoridade fiscal designada para o
procedimento fiscal efetuar as verificações e solicitar as comprovações que
considerar necessárias.
No presente processo, é de se observar que está presente a motivação para o
procedimento fiscal instaurado.
Conforme exposto nos autos, a empresa foi autuada em procedimento de
fiscalização onde foram constatadas divergências entre os valores constantes em
DIRF e os valores recolhidos através de DARF, nos anos-calendário 2013 e 2014.
A fiscalização, após constatar a existência de irregularidades relativas aos valores
devidos de IRRF, intimou e reintimou inúmeras vezes a contribuinte, pessoa
jurídica, e a responsável pela empresa a esclarecer as divergências.
No entanto, o sujeito passivo não atendeu às intimações ocasionando o
lançamento de ofício.
É necessário deixar claro que enquanto o contribuinte está sob ação fiscal, está na
fase inquisitorial, investigativa. O que existe nessa fase é um procedimento fiscal
instaurado, em que o contribuinte é intimado a apresentar
esclarecimentos/comprovações. Não existe, entretanto, ainda, nenhum processo
administrativo de constituição e exigência de crédito tributário formalizado, não
havendo, a rigor, a possibilidade de observância do princípio do contraditório,
ampla defesa e devido processo legal nessa etapa do procedimento fiscal.
O contraditório só se estabelece em momento seguinte à formalização e ciência
da exigência do crédito tributário constituída por meio do Auto de Infração ou
notificação de lançamento.
É na impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias contados
da data da ciência da intimação, que o contribuinte poderá contestar o
lançamento, mencionando os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir (arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, e alterações posteriores).
O Auto de Infração acompanhado de todos os seus anexos, dentre os quais o
Termo de Verificação e de Conclusão de Ação Fiscal, com o relato minucioso de
todo o procedimento empreendido, a descrição e demonstração das infrações
imputadas, permite à contribuinte tomar pleno conhecimento da autuação e
exercer seu amplo direito de defesa.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
8
Assim, à vista da impugnação apresentada pela autuada, fls. 98 a 113,
contestando todos os aspectos possíveis a respeito das infrações apuradas, não
há de se falar em cerceamento do direito de defesa.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações
específicas da defesa.
Do Imposto de Renda Retido na Fonte Cabe esclarecer que quem pleiteia
qualquer direito ou se defende de qualquer direito que lhe é cobrado,
administrativa ou judicialmente, tem o ônus de sua prova. Neste sentido assim
dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC – Lei no 13.105, de
16 de março de 2015), aplicado subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, na normatização do Processo Administrativo Fiscal (PAF) nas
lacunas deste Decreto:
No mesmo sentido dispõe o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
que regula o processo administrativo federal, também aplicado subsidiariamente
ao Decreto no 70.235/1972 no PAF:
(...)
Estas normas foram repetidas nos artigos 28 e 29 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011, que regulamenta os processos administrativos relativos às
matérias de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
(...)
No caso dos autos, a contribuinte está sendo cobrada de IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte, com o código 0561, com base em informações que ela mesma
prestou em DIRF – Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte, referentes
aos anos-calendário 2013 e 2014, porém não declaradas em DCTF.
Na impugnação afirma que os valores devidos a título de Imposto de Renda
Retido na Fonte divergem dos valores lançados e que a fiscalização não deduziu
pagamentos realizados no valor total de R$ 18.849,74.
Contudo, a impugnante não apresenta provas que confirmem suas alegações, já
que os documentos que instruem sua defesa são, além dos comprovantes de
pagamentos já considerados pela fiscalização, apenas cópia de comprovantes de
agendamento bancário e cópias de Resumo de Folha de Pagamento do ano-
calendário 2014 (fls. 117/144).
No que tange às cópias de Resumo de Folha de Pagamento do ano-calendário
2014 de fls. 126 a 144, que a impugnante apresentou com o intuito de
demonstrar que os valores de IRRF, código 0561, são diferentes dos valores
informados em DIRF, cumpre esclarecer que esses documentos não têm o condão
de desfazer as informações prestadas pela autuada em DIRF.
Se os valores devidos a título de Imposto de Renda Retido na Fonte foram
informados equivocadamente na DIRF, referente ao ano-calendário 2014, poderia
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
9
a impugnante ter retificado a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
antes do início da fiscalização.
Sabe-se que os rendimentos do trabalho assalariado, pagos às pessoas físicas,
estão sujeitos à tributação na fonte pela aplicação da tabela progressiva e,
compete à fonte pagadora, nesses casos, por expressa disposição legal, a retenção
e o recolhimento do tributo incidente sobre os valores assim pagos e/ou
creditados aos respectivos beneficiários pessoas físicas ou jurídicas.
Em verdade, é contribuinte do imposto o real beneficiário dos rendimentos
pagos/creditados. No entanto, a fonte pagadora qualifica-se, nos termos da lei,
como responsável pelo correspondente crédito tributário, de forma que cumpre a
ela efetuar a retenção e providenciar o respectivo recolhimento do tributo retido,
na qualidade de substituto tributário.
A falta de comprovação do recolhimento do imposto efetivamente retido
configura, em tese, crime de apropriação indébita, sujeitando a fonte pagadora às
sanções penais na esfera tributária e criminal.
No presente caso, a autuada efetuou a retenção do imposto sobre rendimentos
pagos a título de trabalho assalariado e como prova sumária de tal fato tem-se a
apresentação de Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF,
preenchida pela própria fiscalizada, qualificada como a fonte pagadora dos
rendimentos.
Com efeito, a obrigatoriedade de prestar a informação da retenção do imposto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil decorre das disposições do art. 974 do
Decreto no 9.580, de 22/11/2018 (RIR/2018):
... Sendo declaração apresentada pela própria contribuinte, a DIRF tem presunção
de validade, até prova em contrário, competindo à declarante o ônus de infirmar
as informações assim fornecidas à RFB, mediante apresentação dos respectivos
registros contábeis e fiscais, alicerçado em documentação hábil e idônea.
Evidentemente, as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras podem
ser utilizadas para confronto com os pagamentos efetuados e/ou com os dados
consignados em outras declarações da própria fonte pagadora e/ou de terceiros.
Contudo, diferentemente da DCTF, a DIRF não possui o caráter de confissão de
dívida, razão pela qual os valores nela expressos devem ser objeto de lançamento
de ofício para que se possa implementar sua exigência.
Assim, o trabalho feito pela fiscalização se prendeu aos valores inscritos na DIRF
entregue pela própria contribuinte, constituindo prova direta do imposto devido,
que só pode ser afastada, se provado erro no preenchimento do documento, o
que não foi feito pela interessada.
No que tange à alegação de que foi efetivamente pago o valor de R$ 18.849,74 a
título de IRRF, código 0561, referente ao ano-calendário 2014, verifica-se que as
cópias dos comprovantes de pagamentos e de agendamento apresentados não
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
10
alteram o lançamento dos débitos de IRRF referentes ao ano-calendário 2014,
como quer a impugnante, conforme pesquisas nos sistemas da RFB.
Os documentos de arrecadação de fls. 117, 119 e 120, nos valores totais de R$
19,52, R$ 105,66 e R$ 3.952,85, já foram utilizados como pagamentos dos débitos
informados em DIRF dos PA jan e fev/2014 (R$ 19,20 para jan e R$ 105,31 e R$
3.939,85 para fev), pela fiscalização, antes da constituição do crédito tributário.
Quanto aos documentos de fls. 118, 121 e 122, não foram recuperados
documentos de arrecadação com o código 0561, em nome da empresa Pereira –
Montagens e Manutenções Industriais, CNPJ 12.599.667/0001-31, nos valores e
nas datas de pagamento constantes nos Comprovantes de Agendamento,
conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 150/151).
Para a comprovação de pagamento/recolhimento, os documentos apresentados
são insuficientes, pois são apenas cópias de COMPROVANTE DE AGENDAMENTO,
onde consta a seguinte informação:
(...)
Assim, dentre os documentos apresentados na impugnação, não foram
comprovados os recolhimentos nos seguintes valores (em Reais):
(...)
Dessa forma, mantém-se os valores de IRRF (código 0561), conforme lançamento.
Da Responsabilidade Solidária Alega a impugnante que não há respaldo fático e
legal para manutenção de LENI LEONEL DE ASSIS PEREIRA, como devedora
solidária, motivo pelo qual, deve ser cancelado os termos da sujeição passiva.
Dispõe o art. 124, do Código Tributário Nacional (Lei n 5.172/1966):
(...)
No
presente
caso,
os
acionistas
controladores/diretores/gerentes
ou
representantes das empresas respondem solidariamente pelas informações
declaradas em DIRF, bem como pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte, conforme dispõe o art. 783 do Decreto no 9.580,
de 22/11/2018 (RIR/1999):
(...)
Conforme pesquisas nos sistemas da RFB (fls. 51/53 e 150), LENI LEONEL DE ASSIS
PEREIRA, CPF 031.473.998-00, consta como responsável pela empresa, desde
21/12/2011, com 100% do capital social da empresa.
Portanto, correta a sujeição passiva solidária lavrada no Termo de Encerramento
Consolidado para Responsabilidade Tributária - TECR, em nome de LENI LEONEL
DE ASSIS PEREIRA, na condição de PROPRIETÁRIA, portadora do CPF 031.473.998-
00, residente e domiciliada na Av. Fagundes, 412 - Centro - Cravinhos-SP - CEP
14140-000, conforme consta na fl.04 do auto de infração.
(...)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
11
Das Jurisprudências e Doutrinas.
No que concerne aos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF, invocados pela interessada, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que
lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros
casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais trazidas pela impugnante, porque
essas decisões não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões
do STF sobre inconstitucionalidade da legislação, aquelas objeto de Súmula
vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006, e às decisões judiciais
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em recursos extraordinários com
repercussão geral (STF) ou em recursos especiais repetitivos (STJ), após expressa
manifestação da PGFN.
Cabe ainda salientar que os textos transcritos na impugnação, exarados da
interpretação de consagrados nomes do Direito Brasileiro, também não podem
ser opostos ao texto explícito do direito positivo.
Por fim, quanto à petição de que a decisão seja enviada ao endereço de seu
advogado, cabe esclarecer que a intimação será realizada conforme determina o
artigo 23 do Decreto no 70.235/1972.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração de fls.
02/09.

Em sede de recurso a recorrente não dialoga com a decisão recorrida.
Em relação ao valor do lançamento, o recurso nada trata ou contesta as conclusões
a que chegou a DRJ. No recurso a Recorrente basicamente se insurge contra o agravamento da
multa e a responsabilização solidária, sendo esse o limite atual da lide.
Em relação aos questionamentos relativos à confiscatoriedade, nos termos da
Súmula CARF n. 02 não compete a este conselho questionar a constitucionalidade de legislação
tributária.
Em relação à atribuição de responsabilidade solidária, tratando-se de tributo retido
na fonte e não recolhido, existe previsão expressa da responsabilização no art. 783 do RIR/1999.
Correta a responsabilização.
Entretanto, em relação ao agravamento da multa de ofício tenho que o mesmo
deve ser afastado e o Recurso deve ser provido neste ponto.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.421 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720068/2018-24
12
Esta TO tem seguido a posição de afastar o agravamento por simples não
cumprimento de intimações. Tenho que é direito do contribuinte cumprir ou não intimações para
apresentação de documentos.
O que o agravamento busca punir são posturas com falta de lealdade processual,
em que a contribuinte através de posturas desidiosas, protelatórias ou com má fé acaba
atrapalhando o procedimento fiscal. Isso não aconteceu no caso concreto.
O autuante intimou e reintimou a contribuinte, entretanto, a primeira intimação
não foi confirmada e retornou com aviso de “ausente”. Apenas a segunda intimação foi
efetivamente realizada e não tendo o contribuinte a respondido o fiscal aplicou penalidade
agravada. E isso sem maiores fundamentos e com uma justificativa de apenas 2 linhas no TVF:

Deste modo, por se tratar de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (código:
0561) referente aos anos-calendário de 2013 e 2014 e não recolhido aos cofres
públicos, o crédito tributário foi constituído de acordo com o demonstrado nos
itens IV e V, com a cobrança de multa de ofício agravada de 112,5%, de acordo
com o artigo 959 do RIR/99 (adiante transcrito), tendo em vista o não
atendimento das intimações fiscais.

Além da fundamentação insuficiente entendo que a aplicação do agravamento foi
equivocada já que, claramente, a referida penalidade não foi pensada para um contribuinte que
deixa de responder 1 intimação fiscal, ainda mais tendo a autoridade fiscal todos os elementos de
prova necessários para desenvolver o seu trabalho fiscal.
Assim, neste ponto oriento meu voto por dar provimento ao Recurso para afastar o
agravamento mantendo-se a multa de ofício no patamar de 75%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte, tão somente para afastar o
agravamento da multa.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 221
DF CARF MF
Original